Tribunal: TJSP
Processo: 1500343-54.2024.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, de possuir insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, de possuir e guardar equipamentos e maquinários para fabrico e produção de drogas, e de associação ao tráfico. Recurso do Réu LIÉBER. Preliminar de nulidade do processo por ilicitude das provas. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, de possuir insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas, de possuir e guardar equipamentos e maquinários para fabrico e produção de drogas, e de associação ao tráfico. Recurso do Réu LIÉBER. Preliminar de nulidade do processo por ilicitude das provas. Rejeição. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso do Ministério Público. Condenações dos Réus por todos os crimes. Não cabimento. Não provimento aos recursos.